Tribunal: TJMT
Processo: 0004465-60.2014.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004465-60.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ORLANDO CALOI & CIA LTDA - CNPJ: 01.157.353/0001-62 (APELADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), ORLANDO CALOI - CPF: 147.003.361-53 (APELADO), MARCOS ANTONIO CALOI - CPF: 780.251.681-15 (APELADO), ADOLFO CAGNONI JUNIOR - CPF: 705.611.258-72 (APELADO), IZALDINO DE GOUVEIA - CPF: 117.050.609-78 (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (APELADO), RAQUEL DE SOUZA FERRAZ - CPF: 706.815.702-53 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO PLENA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer a quitação da dívida, extinguindo a execução de título extrajudicial n° 0002040-60.2014.8.11.0008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade e a eficácia do termo de quitação emitido pela instituição financeira exequente, à luz da alegação de erro no documento e ausência de pagamento integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O termo de quitação, emitido com reconhecimento de firmas, preenche os requisitos legais do art. 320 do Código Civil, contendo a indicação do valor, do devedor e a assinatura do credor.

2.
A alegação de equívoco na emissão do termo, desacompanhada de robusta prova documental e sem manejo da ação própria para sua desconstituição, não desconstitui a presunção de veracidade do documento.

3.
A emissão do termo de quitação, seguida do cancelamento da hipoteca, configura fatos consumados, reforçando a extinção da obrigação e gerando efeitos perante terceiros.

4.
A tentativa da instituição financeira de afastar a eficácia do termo, sem demonstração de vício, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, caracterizando comportamento vedado pelo
venire
contra
factum

proprium
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O termo de quitação regularmente emitido, com requisitos do art. 320 do Código Civil, presume-se válido e eficaz, cabendo à parte que o impugna comprovar vício de consentimento ou erro substancial.

2.
A mera alegação de equívoco, desacompanhada de robusta prova e sem manejo de ação própria, não invalida o termo de quitação.

3.
É vedado à parte adotar comportamento contraditório, voltando-se contra ato próprio anterior que reconheceu a extinção da obrigação, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 320; CPC,
arts
. 373, I, 355, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1004496-80.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 28.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007712-81.2024.8.26.0002, Rel. Marcio Bonetti, j. 21.02.2025; TJ-MT, N.U. 1005575-48.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
contra a sentença (ID 276642361), parcialmente modificada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 276642370, apenas para confirmar a liminar concedida anteriormente, proferida nos autos dos embargos à execução, pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Barra do Bugres, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo a ação de execução de título extrajudicial nº 0002040-60.2014.8.11.0008.

Sustenta a apelante, em suma, que o termo de quitação apresentado pelos apelados não foi acompanhado de comprovante de pagamento integral da dívida, tratando-se de documento emitido apenas para fins de liberação da garantia hipotecária.

Aduz que a mera apresentação do termo de quitação, desacompanhado de prova efetiva de pagamento, não goza de presunção absoluta de veracidade, admitindo prova em contrário, conforme precedentes jurisprudenciais.

Assevera que a utilização do termo para fins de extinguir toda a obrigação, sem demonstração do adimplemento integral, configura enriquecimento ilícito e afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Afirma que houve tentativa de retificação do documento anteriormente emitido, para corrigir o equívoco, o que demonstra a inexistência de quitação integral.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a consequente improcedência dos embargos à execução e a continuidade da execução do débito.

O recurso é tempestivo (ID 276642375) e preparado (ID 276996889).

Em suas contrarrazões (
IDs
276642377 e 276928355), os apelados se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA

contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos à execução, reconhecendo a quitação
da dívida.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
ORLANDO CALOI & CIA LTDA – EPP e OUTROS,
opuseram os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
que lhe move
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
(autos sob o n° 0002040-60.2014.8.11.0008).

Alega que o exequente propôs execução de título judicial fundado em débito quitado, considerando o termo de quitação juntado a estes embargos.

Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo – fls. 135/136-PDF – id. 71328257, oportunidade que a liminar pugnada foi deferida e determinada a intimação da embargada para, querendo, apresentar impugnação.

Intimada, a parte embargada encartou impugnação às fls. 138/144-PDF – id. 71328257, sustentando que o termo de quitação fora emitido equivocamente, visando tão somente o cancelamento da hipoteca existente sobre o imóvel dado em garantia.

A parte embargada pugnou para que as partes embargantes comprovassem a realização do pagamento da dívida – id. 148514519.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC – id. 153469206.

Audiência de conciliação inexitosa, em razão das partes não alcançaram a autocomposição – id. 158641988.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado – ids. 162517416 e 162663987.

É o relato.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Sendo a questão de fato e de direito, e a prova produzida suficiente ao seu desate, as lides comportam julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário n° B10731666-6 firmada entre o embargado e embargantes (fls. 37/41-PDF dos autos da execução – n° 0002040-60.2014.8.11.0008).

Os embargantes alegam que quitaram a dívida, tendo, inclusive, a parte embargada emitido um termo de quitação – fl. 79-PDF – id. 71329103.

Pois bem.

Analisando os autos com vagar, verifica-se que em momento algum a parte embargada infirma a emissão do termo de quitação, na verdade, sustenta que o termo de quitação fora emitido de forma equivocada.

No entanto, em que pese o sustentado pela embargada, a alegação de que o termo de quitação fora emitido de forma equivocada desacompanhada de qualquer documento idôneo, não é motivo para invalidar o termo, na verdade, salienta-se que sequer cabe invalidade deste termo em sede de embargos à execução.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o recibo de quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, desautoriza a investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, exceto se comprovado a ocorrência de dolo, fraude, coação ou de qualquer outro vício que leve à sua anulação, o que repito, não sendo a via eleita estes embargos à execução.

Desse modo, restou formalmente provado que a dívida perseguida na execução foi quitada tanto que gerou efeito subsequentes no que toca ao cancelamento da hipoteca de imóvel que garantia a dívida.

Para infirmar ou mesmo cancelar este ato jurídico - termo de quitação - deveria o exequente manejar a ação adequada, baseando-se em qualquer vício que o maculasse, e não simplesmente dizer nos autos que foi emitido por equívoco.

Incide na prática vedada de
venire
contra
factum

proprium
aquele que, a despeito de quitação da dívida por ela própria firmada, ajuíza ação para cobrá-la.

Por último, a impugnação do embargada foi genérica e, em nenhum momento, rebateu as alegações e provas do embargante de que a dívida já havia sido quitada.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS À
EXECUÇÃO, a fim de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido para extinguir a execução em razão da quitação da dívida.

Ante a sucumbência, arcará o embargado com as custas e as despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Translade cópia desta para, com URGÊNCIA para os autos n° 1002032-17.2024.8.11.0008 e 0002040-60.2014.8.11.0008, após, procedendo com as baixas necessárias.

Aliás, havendo penhora em qualquer dos autos, sejam valores ou bens,
DETERMINO
, desde já, o seu levantamento, oficiando, se necessário, os respectivos cartórios.”

Inconformada, a apelante pugna pela reforma integral da sentença.

Pois bem. Sem delongas, o recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia à validade e eficácia do termo de quitação emitido pela própria instituição financeira exequente, elemento central à demonstração da extinção da obrigação.

Conforme documentado nos autos, o termo de quitação foi emitido pela Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA em favor dos devedores, concedendo
“plena, geral e quitação
da totalidade da dívida
”
relativamente à Cédula de Crédito Bancário nº B10731666-6.

O referido documento foi regularmente firmado, com reconhecimento de firmas, atendendo aos requisitos do artigo 320 do Código Civil, que exige a especificação do valor quitado, o nome do devedor e a assinatura do credor,
in
verbis
:

“
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

A alegação de que o termo teria sido expedido apenas para cancelamento da hipoteca não se sustenta diante da literalidade do documento, que não restringe a quitação a qualquer condição ou modalidade específica.
Pelo contrário, a quitação é plena e abrange integralmente a obrigação, liberando não apenas a garantia real, mas também extinguindo a obrigação principal.

Importante observar que o termo de quitação goza de presunção de veracidade e eficácia.
Para infirmá-lo, incumbia à apelante demonstrar a existência de vício de consentimento, erro material relevante ou outro defeito que o maculasse, o que não ocorreu.
A simples alegação de equívoco, desacompanhada de ação própria para anulação do termo e desprovida de robusta prova documental, não se presta a desconstituir a eficácia do instrumento emitido.

Ademais, como bem assentado pelo juízo de origem, a emissão do termo de quitação, seguida do cancelamento da hipoteca junto ao registro imobiliário, reforça a conclusão de que a dívida foi plenamente satisfeita, gerando efeitos jurídicos consumados, inclusive perante terceiros.

A tese da apelante, além de desprovida de amparo probatório, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, incorrendo em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois, após reconhecer a extinção da obrigação, pretende posteriormente
se
voltar contra seus próprios atos em prejuízo da parte contrária.

Não se desconhece que, em situações excepcionais, admite-se prova em contrário à quitação.
Todavia, para tanto, imprescindível a demonstração inequívoca do vício, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS INEXIGÍVEIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado,
de modo que comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, e não havendo prova de vício de consentimento, tem-se por inexigível o título executivo.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004496-80.2022.8 .11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO --
TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
VÁLIDA -
AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO -
PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Realizado acordo extrajudicial com a ré, pelo qual o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento. Não o fazendo, considera-se válido o recibo de quitação.”

(N.U 1005575-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 24/02/2022) (
g.n
)

“
(...
)
5. O erro substancial capaz de viciar o consentimento, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, deve estar presente no momento da celebração do negócio jurídico, o que não se verifica no caso concreto. 6. O termo de quitação assinado pelo recorrente contém declaração expressa de quitação plena e irrevogável, renúncia a futuras reivindicações e ausência de vício de
consentimento .
7. A mera insatisfação posterior com o valor recebido não configura erro substancial, pois o recorrente tinha plena ciência dos prejuízos suportados quando firmou a quitação.

8. O princípio do pacta sunt servanda assegura a obrigatoriedade dos pactos firmados, não sendo possível desconsiderar termo de quitação regularmente
celebrado .
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1 .
Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento e a parte não demonstra prejuízo efetivo decorrente da ausência de produção de provas.
2. O erro substancial que vicia a manifestação de vontade e possibilita a anulação do negócio jurídico deve estar presente no momento da celebração do pacto, não sendo caracterizado por mero arrependimento posterior
.".
(...)
(TJ-SP - 10077128120248260002 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 21/02/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/02/2025)

Assim, diante da ausência de demonstração idônea de nulidade ou vício no termo de quitação, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
,
mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025